Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725018-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA DE MORAES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Flávia Vieira de Moraes Ramos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704831-92.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no seguintes termos: “FLÁVIA VIEIRA DE MORAES RAMOS impetrou mandado de segurança, sujeito ao procedimento especial, em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, contendo pretensão liminar. Narra que seu cônjuge aceitou programa de Doutorado para início no outono de 2021, e, por isso recebeu oferta de emprego no campus como Assistente de Pós-Graduação, com honorário anual, e bolsa de estudos de 9 créditos por semestre, e como troca, deverá trabalhar 20 horas por semana. Diz que a administração pública negou o seu direito de acompanhar o cônjuge para o programa de doutorado, sob o fundamento de que a sua situação não se enquadra na Lei Complementar 840/2011, e o outro motivo seria em razão da Pandemia do Covid 19. Pede, em sede de liminar, que lhe seja concedida a licença não remunerada para acompanhar o seu cônjuge conforme previsto no art. 133 da LC -DF 840/2011 ou, alternativamente, que lhe seja deferido o pedido para cumprimento da sua jornada de trabalho de forma on line, e, ainda, que a Secretaria se abstenha de promover qualquer tipo de punição, em processo administrativo disciplinar que tenha por objetivo apuração de faltas e aplicação de pena. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É o relatório do que entendo ser necessário. Passo à fundamentação. Com efeito, a liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. E, no caso, não se verifica em análise sumária, que o indeferimento do pedido de licença sem vencimento para acompanhamento do cônjuge tenha violado direito líquido e certo da impetrante. Ora, a previsão legal para a concessão da referida licença está normatizada no art. 133, da Lei Complementar 840/2011, que assim dispõe: Ocorre que, como comprovado nos autos, o cônjuge da impetrante foi aceito para cursar Doutorado, e, em razão de ser aluno do doutorado, lhe foi ofertado um emprego como Assistente de Pós-Graduação. Decerto, a Lei de regência não prevê a hipótese de estudo para a concessão da licença pleiteada. Como bem mencionado pela autoridade impetrada: “Na situação apresentada, resta claro que a oferta de emprego decorre da participação do cônjuge da servidora no programa de doutorado, ou seja, o deslocamento tem por objeto um fim educacional, e não por razões essencialmente ligadas a trabalho.” Lado outro, ao que se constata da construção jurisprudencial deste e. Tribunal, é possível a concessão da licença para o acompanhamento de cônjuge, quando há demonstração de interesse público no afastamento para os estudos, o que não ficou comprovado. Neste sentido, confira-se a ementa de recente julgado do e. TJDFT: “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. ART. 133 DA LC 840/2011. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO EM CASO DE ESTUDO NO EXTERIOR. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu em parte a ordem para deferir ao impetrante licença para acompanhar o cônjuge, nos moldes do art. 133 da Lei Complementar no 840/2011. 2. O art. 133 da LC no 840/2011 prevê as hipóteses de concessão de licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, a qual constitui direito subjetivo do servidor estável, não se sujeitando à discricionariedade da Administração, estando vinculada ao preenchimento dos requisitos legais, cabendo ao Judiciário, portanto, analisar se o deferimento ou não da licença foi feito de acordo com a previsão legal. 3. Demonstrado o interesse público do afastamento para estudo no exterior, este se equipara ao afastamento para fins laborais, não constituindo obstáculo à concessão da licença. 4. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1346083, 07056809820208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (negritei). Com relação aos pedidos alternativos, ambos carecem de embasamento legal que justifiquem a sua pretensão. Não cabe ao Poder Judiciário impedir a prática de qualquer ato administrativo revestido de legalidade. Ora, a administração pública goza da prerrogativa da legitimidade e executoriedade dos atos por si praticados. Logo, compete a ela análise, sob o crivo de eventual ilegalidade, a instauração de procedimento administrativo para aplicação das sanções legais cabíveis, bem como sobre a possibilidade de autorização de trabalho remoto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar por ausência do pressuposto da plausibilidade do direito invocado. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o Distrito Federal para querendo manifestar-se quanto ao seu interesse em ingressar nos autos. Após informações, ao MPDFT.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto contraria o direito líquido e certo de a Impetrante acompanhar seu cônjuge em viagem ao exterior, nos termos da Lei Complementar n° 840/2011. Narra que seu cônjuge aceitou programa de doutorado (PhD) – Currículo e Instrução, que se inicia em setembro de 2021 e, em decorrência, aceitou a oferta de emprego no Campus como Assistente de Pós-Graduação. Discorre que o pacote incluiu uma bolsa de estudos de 9 (nove) créditos por semestre e, em troca, ele deverá trabalhar cerca de 20 horas por semana. Assevera que a Administração Pública negou o seu direito de acompanhar o cônjuge no programa de doutorado, sob o fundamento de que sua situação não se enquadra na Lei Complementar n° 840/2011, e o outro motivo seria a Pandemia do Covid 19, todavia, preenche os requisitos legais, pois trabalha em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE, e exerce mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. Registra que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a licença é direito de fruição vinculada, impossibilitando juízo de conveniência e oportunidade. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o direito de acompanhar o seu cônjuge, nos termos da Lei Complementar n° 840/2011. O preparo está devidamente comprovado (Id. 27918242). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para a concessão de licença de acompanhamento de cônjuge ao exterior, nos termos da Lei Complementar n° 840/2011. Alega, para tanto, que a Administração Pública negou o seu direito de acompanhar o seu cônjuge em programa de doutorado, sob o fundamento de que sua situação não se enquadra na Lei Complementar n° 840/2011, e, também, em razão da Pandemia do Covid 19. Diz que preenche os requisitos legais, pois trabalha em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE, e exerce mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. Registra que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a licença é direito de fruição vinculada, impossibilitando qualquer juízo de conveniência e oportunidade. Em juízo de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial a verossimilhança do direito afirmado. Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a Lei de regência não prevê a hipótese de estudo para a concessão da licença pleiteada. Malgrado a obtenção de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge em deslocamento a trabalho consubstancie direito do servidor público distrital, consoante os artigos 133 da Lei Complementar Distrital no. 840/2011, e § 1o, de similar conteúdo ao art. 84 da Lei do Regime Geral do Servidor Público, Lei 8.112/9010, sua concessão prevê os seguintes requisitos: "Seção II Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge ou Companheiro Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I - trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno RIDE; II - exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. § 2o A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença." Como se vê, a licença para acompanhamento de cônjuge caracteriza direito subjetivo do servidor que atender aos pressupostos legais. Impende registrar que, ainda, que o cônjuge do servidor requerente não tenha sido deslocado, a concessão de licença é viável quando a mudança ocorrer por razões estritamente ligadas ao trabalho. Na hipótese, constata-se que o cônjuge da Impetrante é docente de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (EBTT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, cargo público associado e dependente de constante atualização técnica, de estudo e obtenção dos mais altos graus de certificação acadêmica. É importante frisar, ainda, que a realização de doutorado no exterior transmuta o deslocamento realizado para atividade acadêmica do cônjuge da Impetrante em elemento capaz de configurar situação similar ao deslocamento a trabalho, já que é assente o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, na sua qualificação internacional, em universidade renomada. Nesse sentido, trago à colação entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL ESTÁVEL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART. 133 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AFASTAMENTO SEM VENCIMETNOS. REQUISITOS FORMAIS. CÔNJUGE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA. DESLOCAMENTO PARA FINS DE TRABALHO. REALIZAÇÃO DE PÓS-DOUTORADO. COMPREENSÃO. IDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. CONFORMAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a regulação legal local pontue que a licença sem vencimentos para acompanhamento do cônjuge esteja enlaçada à condição de que o afastamento do consorte deriva de necessidade do trabalho, o afastamento para conclusão de curso de pós-doutorado, ocorrido por conveniência da administração e sem prejuízo dos vencimentos, deve merecer o mesmo tratamento, notadamente se o pós-doutorando é professor de universidade pública, reclamando suas atividades constante aprimoramento técnico para incremento das atividades acadêmicas que desenvolve como inerentes às suas atribuições funcionais. 2. Encerrando o afastamento para acompanhamento de cônjuge deslocado a serviço direito subjetivo do servidor público, não estando sujeito, portanto, a apreciação discricionária da administração como forma de ser resguardo o princípio constitucional que confere proteção à família, à servidora pública local casada com servidor público detentor do cargo de professor de universidade pública assiste o direito de obter afastamento, sem remuneração, para acompanhar o consorte afastado para conclusão de curso de pós-doutarado no interesse da administração e sem prejuízo dos vencimentos auferidos pelo pós-doutorando (Lei Complementar Distrital 840/11, art. 133, I; Lei Federal 8.112/90, art. 84, § 1o; CF, art. 226). 3. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime.” (Acórdão 969939, 20150111241158APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 183-217) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ART.133 DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REQUISITOS. AFASTAMENTO PARA ESTUDO. LEGÍTIMO. COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO AFASTAMENTO. 1. Atendidos os requisitos para a concessão da licença para acompanhamento de cônjuge, prevista pelo artigo 133 da Lei Complementar 840/2011 descabe eventual apreciação discricionária da administração, vez que seu deferimento é impositivo. 2. O afastamento de cônjuge para estudo no exterior, cujo interesse público se comprova, não pode ser visto como obstáculo à concessão da licença prevista ao artigo 133 da Lei Complementar 840/2011. Precedente desta Corte. 3. Negou-se provimento ao Agravo.” (Acórdão 934943, 20160020001415AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 198/214) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Autoridade Coatora que conceda à Agravante licença para acompanhamento de cônjuge, sem vencimentos, nos termos do artigo 133 da Lei Complementar n° 840/11. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora